Tribunal: TCU
Processo: 018.303/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades na execução física e financeira do convênio para incentivar o turismo mediante o apoio à realização do projeto Wonder Amazon  Amazônia a Maior Maravilha da Natureza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em TCE interposto por Elydio Santoro de Barros contra o Acórdão 2724/2019-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do ministro Augusto Nardes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente e aos demais interessados.